Tribunal: TJDFT
Processo: 0705371-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. SISBAJUD. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO CONHECIDO.
1. o agravante/exequente não requereu a reiteração da consulta por meio do sistema Sisbajud, na origem, conforme se verifica da petição de ID 144864490, razão pela qual, o pedido não pode ser conhecido, no ponto, sob pena de supressão de instância. Outrossim, ainda que assim não fosse, a última pesquisa ao SisbaJud foi certificada em dezembro de 2022 (ID 144147667, na origem), não se revelaria razoável a sua reiteração, tendo em vista o curto lapso temporal desde a última pesquisa
2. A consulta anterior aos sistemas InfoJud e RenaJud foi realizada há mais de quatro anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração, ante o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução.
3. Recurso conhecido em parte e provido.